Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITO À IMAGEM. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória para compelir o réu a remover as reportagens jornalísticas ou a excluir o nome do autor.
2. Se, por um lado, assiste à coletividade o direito de ser informada e às instituições jornalísticas o direito de livre atuação, no que concerne à sua atividade de informar, por outro, assiste ao indivíduo o direito de que as informações publicadas sejam verdadeiras ou de responder a elas, em termos que a própria lei regulou.
3. Da leitura dos trechos das reportagens, não se verifica, em juízo de cognição sumária, o abuso no exercício regular de direito por parte dos agravados na manifestação do pensamento em face do direito à informação e à liberdade de imprensa.
4. Recurso conhecido e não provido.